Tribunal: TJSP
Processo: 0500683-74.2008.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0500683-74.2008.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado ALFONSO
MARTIN ESCUDERO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com
fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0500683-74.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
APELADO: ALFONSO MARTIN ESCUDERO
VOTO No 15406
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU - Ilegitimidade de
parte – Dever da Municipalidade em diligenciar a fim de
ingressar com a ação em face do verdadeiro contribuinte –
Municipalidade não cumpriu com simples obrigação de
consultar a matrícula do imóvel a fim de averiguar o verdadeiro
contribuinte do IPTU – Omissão da exequente –– RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal para cobrança de IPTU1, extinguiu-a porque ilegítima a executada para
figurar no polo passivo, em atenção ao que dispõe a Súmula 192 do STJ.
Em síntese, sustenta a apelante que i) a responsabilidade
pelo cumprimento dos deveres dominiais iniciou-se a partir da imissão da posse, quando
se incorporou ao patrimônio da expropriante DERSA; ii) o Termo de Transação e
Indenização com Imissão Definitiva na Posse Rodoanel Mário Covas Trecho Sul é
documento hábil para que a empresa DERSA seja incluída no polo passivo da demanda;
iii) cabe à Legislação Municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Recurso
tempestivo e bem processado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não comporta acolhimento.
1 Valor da causa: R$ 2.874,39 em 27.08.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referida execução fiscal foi ajuizada em 27 de agosto de
2008 com base no lançamento de IPTU dos exercícios fiscais de 2004 e 2007. Observa-
se que a responsabilidade para o pagamento dos tributos é de responsabilidade da
DERSA, que não consta no polo passivo.
Nesse sentido, a ilegitimidade passiva de uma parte, como
condição da ação, é matéria de ordem pública, pois inerente à existência e ao regular
funcionamento do processo, de modo que deve ser declarada de ofício.
Na hipótese dos autos, a prova da titularidade do imóvel
objeto do IPTU repousa na certidão de matrícula a qual comprova que a executada não
mais era proprietária do imóvel quando da ocorrência dos fatos geradores sobre os quais
recaem os tributos ora exigidos pela presente ação executiva.
Com efeito, dispõe o art. 16 do CTN que “imposto é o
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.” (grifei), ao passo que o art. 37
desse diploma estipula, em relação ao IPTU, que o “contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título”.
Ademais, dispõe a súmula 392, STJ: A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
Esta súmula tem ainda como referência disposição legal
contida na própria Lei de Execuções Fiscais (art. 2o, §8o, da Lei 6.830/80) e rechaça a
pretensão da Fazenda de substituir CDA, em razão da modificação do sujeito passivo,
que, por óbvio, não representa tão somente erro material ou formal.
Afinal, a alteração do polo passivo da demanda implicaria
alteração do próprio lançamento. E, para além disso, impõe restrições relevantes ao
contraditório e ampla defesa do contribuinte que não pôde manifestar-se na ocasião em
que constituída a Certidão da Dívida Ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em comento, não se trata de mero erro material ou
formal, mas sim um completo equívoco no verdadeiro sujeito passivo do tributo, de
forma que não basta a substituição da CDA e nem tão somente do “nome do executado”
que figura no processo executivo, mas a modificação do sujeito passivo na CDA para
aquele que corretamente é o contribuinte do tributo.
A fim de corroborar o exposto acima se colaciona trecho
dos balizados ensinamentos da doutrina de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e
Ingrid Schroder2, confira:
“Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na
inscrição em dívida, fazendo necessária alteração do
fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração
do tributo com aferição de cálculo por outros critérios,
imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será
indispensável que o próprio lançamento seja revisado,
se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e
que seja revisada a inscrição, de modo que não se
viabilizará a correção do vício apenas na certidão de
dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por
sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é
possível corrigir, na certidão vícios do lançamento e/ou
inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente
substituir-se a CDA”. g.n.
No mesmo ensejo, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça acerca da temática em voga, senão vejamos:
PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ALEGAÇÃO
DE
2 PAULSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência. 5a
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009, pág. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM
DO
EXECUTADO
(ANTIGO
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL OBJETO DA TRIBUTAÇÃO). MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA SUSCITÁVEL
EM
SEDE
DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INOCORRÊNCIA. PENHORA DO BEM OBJETO DA
EXAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS (PAS DES NULLITÈS SANS GRIEF) E
ECONOMIA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA.
1. As condições da ação e os pressupostos processuais,
matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão
para as instâncias ordinárias, podendo ser examinadas a
qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto
estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
2. Outrossim, é cediço que a denominada exceção de pré-
executividade, simples petição nos próprios autos da
execução, é servil à suscitação de questões que devam ser
conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à
liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais
e às condições da ação executiva.
3. Conseqüentemente, a invocação de ilegitimidade
passiva ad causam, via exceção de pré-executividade,
afigura-se escorreita, ainda que em sede de execução
fiscal, desde que desnecessária dilação probatória
(exceção secundum eventus probationis), prescindindo de
prévia segurança do juízo, malgrado o disposto no artigo
16, da Lei 6.830/80. Entrementes, caso não demonstrável
de plano, abre-se, ao executado, apenas, a via dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos à execução.
4. Destarte, infere-se que a exceção de pré-executividade
não tem prazo para ser oposta, uma vez que, ainda que
preclusos os embargos à execução, pode o executado
suscitar matérias passíveis de serem conhecidas de ofício
pelo juiz.
5. No mesmo diapasão, abalizada doutrina consigna que:
"Não há termo final para deduzir a exceção de pré-
executividade. Ressalva feita aos casos de preclusão, a
exemplo do que acontece com a impenhorabilidade, e sem
embargo da responsabilidade pelas despesas derivadas do
retardamento (art. 267, § 3o) - e, assim mesmo se a
argüição ocorrer após o prazo para embargos -, ao
executado se mostra lícito excepcionar em qualquer fase
do procedimento in executivis, inclusive na final: na
realidade, permanece viva tal possibilidade enquanto o
juiz não extinguir o processo." (Araken de Assis,
in Manual da Execução, 9a ed., Ed. RT, São Paulo, 2005,
pág. 1.027).
6. Precedentes do STJ: REsp 929.266/SP, Rel. Ministro
José Delgado, Primeira Turma, julgado em 12.06.2007,
DJ 29.06.2007; REsp785.921/MG, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 13.02.2007, DJ
27.02.2007; REsp 713.243/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 11.04.2006, DJ
28.04.2006; e REsp 220.100/RJ, Rel. Ministro Ruy Rosado
de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 02.09.1999, DJ
25.10.1999.
(....)
9. Desta sorte, a índole de ordem pública da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ventilada nos embargos à execução (ilegitimidade passiva
ad causam do antigo proprietário do imóvel ensejador da
tributação pelo IPTU), a inocorrência de intimação do
executado acerca de penhora de bem de "sua"
propriedade e a existência de efetiva garantia do juízo
pela convolação em penhora de arresto realizado sobre o
bem objeto do IPTU, ora de propriedade do
adquirente, autorizam a admissão dos embargos à
execução
como
exceção
de pré-executividade,
em
observância
aos
princípios
da
instrumentalidade
das formas (pas des nullités sans grief) e da economia
processual, no afã de evitar o prosseguimento de
execução indubitavelmente infundada, de acordo com
o convencimento do órgão julgador.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido.
(REsp
818.453/MG,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA TURMA, DJe 02/10/2008)
Portanto, impossível acolher o pedido da Municipalidade
em simplesmente modificar o executado da ação em andamento, posto que já estava
viciada desde seu nascedouro, inclusive a CDA constava devedor que não o era. Não se
trata de sucessão processual, mas sim de troca de executados por erro quanto ao
verdadeiro devedor. Ademais, o executado Alfonso Martin Escudero é falecido desde 02
de março de 1990, o que por si só já impediria a modificação do poso passivo.
Outrossim, incabível o alegado pela municipalidade já que
a atualização de cadastro trata-se de obrigação acessória que, se desrespeitada, não tem
o condão de retirar a ilegitimidade do não contribuinte do imposto. Ou seja: a obrigação
acessória de atualizar os cadastros municipais não pode se sobrepor às legislações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributárias e processuais. A clara observância ao disposto no CTN acerca do sujeito
passivo do IPTU figura-se respeito ao princípio da legalidade.
E, a constituição correta da CDA e de um processo
executivo são necessárias a fim de se respeitar os princípios da ampla defesa e do
contraditório, que não podem ser rechaçados por uma obrigação acessória de
manutenção de cadastros municipais.
Aliás, cabe sim à Municipalidade (além de ser plenamente
possível) diligenciar para ter conhecimento do verdadeiro contribuinte do imóvel e, para
isso, basta simples acesso ao cartório de registro competente.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31266
Apelação no 0500683-74.2008.8.26.0268
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Apelado: Alfonso Martin Escudero
Comarca: Itapecerica da Serra
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
A execução fiscal foi ajuizada originariamente em face de
Alfonso Martin Escudero para cobrança de IPTU dos exercícios de 2004 a 2007,
sobrevindo, em 27.4.2015, pedido fazendário de inclusão no polo passivo da
empresa DERSA, por força de “Termo de Transação Parcial em Expropriação
Rodoanel Mário Covas Trecho Sul” (fls. 30).
Todavia, como anotado na sentença (fls. 49), a cláusula 3a,
parágrafo primeiro do Termo de transação, acima aludido, prevê imissão na posse
pela expropriante aos 23.8.2008, data do primeiro pagamento, posteriormente,
portanto, aos fatos geradores sobre os quais incidiu o IPTU (exercícios de 2004 a
2007), objeto da execução.
E de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
nos casos de imóveis desapropriados, o proprietário responderá pelos tributos até
a efetiva imissão na posse pelo ente desapropriante:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DE LEI
SURGIDA APENAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E
356 DO STF E 211 DO STJ. IPTU. PROPRIETÁRIO
DEVEDOR,
MESMO
APÓS
A
DECLARAÇÃO
DE
UTILIDADE PÚBLICA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. A alegação de afronta aos arts. 1.228 e 1.231 do Código Civil
somente foi suscitada em sede de Recurso Especial, em indevida
inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento,
incide, na hipótese, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF,
assim como da Súmula 211/STJ.
II. Ainda que o citado óbice pudesse ser superado, é certo que o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
o proprietário do imóvel é devedor do IPTU, ainda que seja
declarada a utilidade pública do bem, até o momento da efetiva
desapropriação. Precedentes do STJ (REsp 770.559/RJ, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU
de 25/09/2006).
III. Agravo Regimental improvido.”3
Nesse quadro, conquanto requerida, em primeira instância, a
inclusão do DERSA no polo passivo, observa-se que a exequente postulou, no
apelo, o restabelecimento da cobrança em face do devedor originário,
proprietário do imóvel ao tempo do fato gerador, conforme o cadastro municipal,
fato que o torna parte legitima para responder pelos débitos, objeto da
execução.
Veja-se precedente desta Câmara:
3 AgRg no AREsp 540904/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 24.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercício de 2002. Extinção do feito. Reconhecimento
de carência de ação por ilegitimidade de parte.
Inadmissibilidade. Cancelamento de compra e venda do imóvel
por decisão judicial trânsita em julgado registrada em 2004.
Sujeição passiva do executado (proprietário do imóvel à época
do fato gerador) e daquele que retomou o domínio
posteriormente. Inteligência dos artigos 34 e 130 do Código
Tributário Nacional. Aditamento da certidão de dívida ativa.
Possibilidade. Falta de comunicação da alteração do domínio
do bem ao Fisco. Descumprimento de obrigação acessória.
Inteligência dos artigos 113, § 2o, do Código Tributário
Nacional e 2o, § 8o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.” 4
E ainda:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de
Serviços Urbanos do exercício de 2000 - Extinção do processo
por ilegitimidade passiva - Inadmissibilidade - Crédito tributário
regularmente constituído contra o proprietário do imóvel à
época do fato gerador - Possibilidade de alteração do polo
passivo da demanda - Substituição processual - Inexistência de
ofensa à Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça -
Prosseguimento da ação executiva contra quem de direito -
Recurso da Municipalidade provido.”
Assim, de rigor o restabelecimento da execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
4 Apelação no 0019140-40.2005.8.26.0068. Relator Geraldo Xavier, j. 24.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
12C9304B
9
12
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12F9E16A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0500683-74.2008.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.